Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que os comprovantes de pagamento (ID’s. 38788443 e 38788445) não apresentam a devida indicação do número do código de barras correspondentes às guias de recolhimento do preparo (ID’s. 38788442 e 38788444), juntadas pela apelante GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS sanar o defeito em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12